Tribunal: TJDFT
Processo: 0715720-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA. MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO MUDANÇA TEMPORÁRIA DE DOMICÍLIO DA GENITORA E DA MENOR. ESTABILIZAÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO INTERESSE DA MENOR. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. PRESERVAÇÃO DO JUÍZO NATURAL. ALIMENTOS. MENOR IMPÚBERE. MAJORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ALEGAÇAO DE INCAPACIDADE DO ALIMENTANTE. SITUAÇÃO FINANCEIRA. PROVA. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NA ORIGEM. PEDIDO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALIMENTOS FIXADOS EM VALOR INFERIOR AO DEMANDADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA.
1. Segundo o art. 52, inc. II, do CPC, o foro do domicílio ou da residência do alimentando é competente para o julgamento da ação de alimentos. Proposta a ação e distribuídos os autos ao juízo competente, a competência não pode ser modificada, salvo se suprimido o órgão judiciário ou alterada competência de natureza absoluta (art. 43 do CPC).
1.1. O art. 147, inc. I, do ECA estabelece que o domicílio dos pais rege a competência em ação envolvendo crianças e adolescentes. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, em decorrência do princípio da proteção integral, a competência nas ações de alimentos envolvendo menores possui natureza absoluta, mas ainda que seja possível excepcionar a regra da perpetuatio jurisdictionis, alterando-se a competência em ações de alimentos, isso somente pode ocorrer se feita em benefício do menor.
1.2. Considerando que o feito se encontra em fase recursal, sem prejuízo da manutenção da competência, descabe a modificação pela simples alteração temporária de domicílio da alimentanda e de sua genitora para a Comarca de Florianópolis-SC.
2. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil. De outro lado, fixados os alimentos, sobrevindo mudança na situação financeira de quem os supre ou os recebe, o interessado poderá solicitar em juízo, conforme a situação, a exoneração, a redução ou a majoração do encargo (Código Civil, art. 1.699).
2.1. O alimentante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a sua incapacidade de arcar com a verba alimentar estabelecida.
3. Não se apresenta caracterizada hipótese para a condenação da alimentanda por litigância de má-fé, pois não evidenciada qualquer conduta maliciosa lastreada na alteração da verdade dos fatos, sobretudo porque procedente seu pedido.
4. Na sistemática do Código, apenas cabe agravo de instrumento quando não há deferimento da gratuidade de justiça. Mas se há deferimento da gratuidade de justiça, a parte adversa primeiro deve impugnar perante o juízo que concedeu o benefício e a questão vem ao exame do segundo grau somente depois que for acolhido o pedido de revogação. Na forma do art. 101 do CPC, contra a decisão que acolhe pedido de revogação da gratuidade de justiça cabe agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.
4.1. A despeito de alegação da parte em seu apelo, efetivamente não houve impugnação tempestiva ao deferimento da gratuidade de justiça e, sobretudo, decisão do primeiro grau.
5. A fixação de alimentos em patamar inferior ao demandado na exordial não implica sucumbência recíproca, vez que o pedido inicial da verba alimentar é tão somente estimativo.
6. Apelação do alimentante conhecida e não provida. Apelação da alimentanda conhecida em parte e, nessa extensão, provida.